Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-43.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. GOLPE DA OLX. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por Hélio Pereira de Sousa em desfavor de Alessandro Ricardo de Carvalho Bento e Alyne Cristina Machado Mothe.
2. O autor anunciou um veículo no sítio eletrônico OLX e foi contatado por um intermediário que se apresentou como "Genildo".
3. Após a negociação, o veículo foi vendido por R$ 39.000,00, mas o comprovante de transferência bancária era falso.
4. O autor recuperou o veículo com o auxílio da polícia e alegou que os réus deveriam responder pela fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (I) definir se os réus agiram com cautela na negociação; e (II) estabelecer se houve culpa exclusiva dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A autoridade policial concluiu que todas as partes foram vítimas de estelionato, pois o comprovante de TED era falso.
7. O réu Alessandro, experiente no mercado de veículos, deveria ter agido com cautela ao negociar o bem por valor inferior ao de mercado.
8. O autor, pessoa simples, não tinha expertise para detectar a fraude.
9. A sentença reconheceu a culpa exclusiva dos réus, pois era perceptível que o valor pago pelo veículo estava abaixo do valor de mercado e daquele anunciado na OLX.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil por fraude em negociação de veículo anunciado na OLX deve ser atribuída exclusivamente à parte adquirente, quando o valor pago pelo veículo é muito inferior ao de marcado e daquele anunciado na OLX.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 393; e Código de Processo Civil, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1637377, 07297195020198070001, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 16/11/2022.
TJDFT, Acórdão 1603229, 07161833520208070001, Rel. Leila Arlanch, j. 17/8/2022.
TJDFT, Acórdão 1391129, 07163248220198070003, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 1/12/2021.
TJDFT, Acórdão 1267930, 07154067820198070003, Rel. Gislene Pinheiro, j. 22/7/2020.
TJDFT, Acórdão 1644842, 07398675220218070001, Rel. Ana Cantarino, j. 22/11/2022.